Tribunal: STF
Processo: RE 1423226
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Vara Federal de Santa Rosa da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em que manteve a concessão do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária em favor da recorrida, sem a necessidade de carência, em virtude de gravidez de risco (eDOC 75).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 194, III; 195, § 5º; e 201 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 80, p. 5):



    “O acórdão de origem, adotando a tese firmada pela TNU no Tema 220, deferiu benefício por incapacidade à requerente com dispensa da carência legal em virtude de aduzido quadro de gravidez de risco, entendendo como não taxativo o rol do artigo 151 da Lei 8.213/91.



    É certo que o artigo 201 da Constituição Federal não trata dos requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral, muito menos do período de carência, prevendo apenas no artigo 201, inciso I, a cobertura no RGPS dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. 



    Ocorre que o acórdão de origem, ao adotar o entendimento fixado pelo Tema 220 pela TNU, acabou por fazer letra morta da metodologia de concessão dos benefícios por incapacidade com a consequente dispensa de carência de forma generalizada. Ao assim proceder, o julgado recorrido infringiu, e de modo especialmente grave, o princípio secular de acordo com o qual o Poder Judiciário deve obediência à vontade do Poder Legislativo e não, quando não há razão de inconstitucionalidade, simplesmente substituir a vontade do legislador pela sua.”



    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (eDOC 94).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 75, p. 2-3):



    “Quanto à incapacidade, as perícias administrativa e judicial (eventos 5 e 23) fixaram a DII em 09/04/2021 em virtude de complicações relacionadas a gravidez de alto risco, inexistindo controvérsia quanto a tal dado. 



    Quanto ao cumprimento do requisito carência, há dispensa de tal cumprimento, em vista da peculiaridade da doença que gerou a incapacidade. 



    Nesse sentido, segue julgado desta Turma Recursal:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CARÊNCIA. DOENÇA GRAVE. DISPENSA. ROL NÃO TAXATIVO. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. NECESSIDADE DE REPOUSO. 1. A teor do artigo 26, II, da Lei 8213/91, é possível isentar o segurado da comprovação de carência quando se tratar de doença que confira grave especificidade. 2. Segundo jurisprudência majoritária, o rol previsto no artigo 151, da Lei 8213/91, ou na Portaria MPAS/MS nº. 2.998 de agosto de 2001 não é taxativo. 3. Uma vez comprovado que se trata de gravidez de alto risco com necessidade de repouso para evitar parto antecipado, é possível conceder o auxílio-doença mesmo que a segurada não tenha comprovado os doze meses de carência. 4. Qualidade de segurada e incapacidade comprovada no período, é devido o auxílio-doença até o nascimento do filho. (Recurso Cível 5003678-03.2017.4.04.7110/RS, Quarta Turma Recursal do RS, Rel. Marina Vasques Duarte de Barros Falcão, decisão de 04/04/2018) - Negritei; (GRIFEI) 



    No mesmo sentido, a decisão da TNU no julgamento do tema 220, em 28/04/2021: 



    1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.213/91). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SU´MULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 892.296-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.9.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 769.384-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.6.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente